Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715813-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME EMBARGADO: AMBEV S.A. DESPACHO Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 22873408) opostos por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME contra acórdão anexado ao Id. 22317639, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargada. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelo recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Brasília,5 de fevereiro de 2021 11:41:00. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA